Tribunal: TJSP
Processo: 3000250-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alteração do limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Lei Estadual no 17205/2019. Supremo Tribunal Federal, Tema 792 de Repercussão Geral. Suspensão dos processos. Questão que foi apreciada pelo acórdão embargado, não incidindo imposição legal no sentido de suspensão, que a Corte Superior não determinou. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1035,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alteração do limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Lei Estadual no 17205/2019. Supremo Tribunal Federal, Tema 792 de Repercussão Geral. Suspensão dos processos. Questão que foi apreciada pelo acórdão embargado, não incidindo imposição legal no sentido de suspensão, que a Corte Superior não determinou. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1035, § 5°. Não incidência de hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de motivo excepcional para a revisão do julgado. Embargos rejeitados.